Tribunal: STF
Processo: RE 1293397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 31) opostos em 22.3.2021 contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que se negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (eDOC 30): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. 



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos. 



    Para tanto, aponta como paradigmas o julgado do Tema 295 da repercussão geral - RE 605.709, e alguns processos julgados pela Primeira Turma (RE 1.223.843 e RE 1.260.497), ocasião em que a os respectivos colegiados reconheceram a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 



    Em 30.8.2021 determinei o sobrestamento do feito, tendo em vista a decisão no RE 1.307.334, de reconhecimento de repercussão geral, indexado como Tema 1.127, em que se discute, à luz dos artigos 1º, III, 6º e 226, da Constituição da República, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em contraposição ao Tema 295 - RE-RG 612.360. 



    Com a conclusão do julgamento do Tema 1.127 pelo Plenário, os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando-se o acórdão embargado tanto com os paradigmas apontados como com o Tema 1.127 da repercussão geral, há dissenso jurisprudencial.



    Verifico que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1.127 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.307.334–RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada entre 25.2.2022 e 8.3.2022, fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”



    No caso dos autos, dei provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão da 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação comercial (eDOC 7). 



    Desse modo, devem prosperar os presentes embargos de divergência. 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a atual jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte quanto à questão discutida nestes autos, revelando-se compatível às atribuições do Relator essa competência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência, providos, monocraticamente, para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade. 1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. 2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição. 3. Agravo regimental não provido” (RE 195.333-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 02.09.2011). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, conheço dos embargos de divergência para dar-lhes provimento e, em consequência, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Gennaro Domingos Montone. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente